Tribunal: TJMT
Processo: 1020920-29.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020920-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Acessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (AGRAVANTE), N.T.Z. DA COSTA LTDA - ME - CNPJ: 03.723.422/0001-83 (AGRAVADO), KAIQUE DE OLIVEIRA MORAES REIS - CPF: 013.537.421-99 (ADVOGADO), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – IMÓVEIS RURAIS OBJETO DE HIPOTECA CEDULAR – DECRETO 167/67 - IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido que relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto 167/67 é possível nos casos de execução fiscal; após a vigência do contrato de financiamento; quando houver anuência do credor; ou quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular.

A tese recursal de impenhorabilidade não tem respaldo pois a mera existência de hipoteca sobre os bens imóveis não constitui justificativa plausível para obstar a incidência de penhora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020920-29.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Stefani Benjamim Mainardi
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º
0005403-41.2009.8.11.0037, movida por
N.T.Z. da Costa Ltda
ME, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo Recorrente.

Em suas razões, o Agravante alega que os quatro imóveis nos quais recaiu a constrição são impenhoráveis, nos termos do art. 69 do Decreto 167/67 e art. 18 da Lei 8.929/94, porque foram entregues ao Banco do Brasil como garantia da Cédula Rural Pignoratícia.

Com esse argumento, requer a reforma da decisão vergastada a fim de que seja declarada a nulidade da penhora.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 148359165).

Contrarrazões no Id. 149001683.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de novembro de 2.022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
N.T.Z. da Costa Ltda. ME
ingressou com
Execução de Título Extrajudicial n.º
0005403-41.2009.8.11.0037,

tendo em vista a inadimplência do Agravante
Stefani Benjamin Mainardi
no valor de R$ 87.935,00 (oitenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais) no Contrato Particular de Prestação de Serviços de Construção entabulado entre as partes.

A exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante
Stefani Benjamin Mainardi
foi acolhida para reconhecer a falta de interesse processual da empresa Agravada, anular a ação executiva e extinguir o feito nos termos do art. 267, VI do CPC/73.

O Recurso de Apelação interposto pela Agravada foi provido, à unanimidade, para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação, haja vista a validade do título executivo (contrato).

O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela Agravante e, com o trânsito em julgado do
decisum
, os autos retornaram à Instância singela.

A empresa Exequente, ora Agravada, apresentou memória atualizada do débito (R$ 429.790,03) e requereu a intimação da parte adversa para pagamento.

Intimada, a devedora deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento.

Em 19/03/2019 foi expedida pela Secretaria da 3.ª Vara da Comarca de Primavera do leste, a Certidão de Existência de Dívida no valor de R$ 944.885,90 (novecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos).

Em 13/10/2020 a empresa Agravada requereu a penhora dos seguintes imóveis do Agravante:
i) Matrícula 168; ii) Matrícula 174; iii) Matrícula 190; iv) Matrícula 193
; todas do Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT.

Pediu, também, a penhora eletrônica de numerários e expedição de Ofício ao INDEA para que informe eventual existência de semoventes em nome da Recorrente.

O pleito foi deferido e em 17/06/2021 foi lavrado o Termo de Penhora ID. 58334840 (autos principais).

Em 30/05/2022 o Agravante
Stefani Benjamim Mainardi
requereu o chamamento do feito a ordem para desconstituir e anular as penhoras, com amparo no art. 69 do Decreto 167/67 e art. 18 da Lei 8.929/94.

Defendeu a impenhorabilidade das áreas rurais matriculadas sob os n.ºs 168, 174, 190 e 193 no CRI de Paranatinga/MT, pois são objetos da Cédula de Rural Pignoratícia e Hipotecária firmada com o Banco do Brasil S.A. (ID. 86223882 – autos principais).

Manifestação da Agravada no ID. 87962350 (autos principais).

Em decisão lançada no ID. 94357069 (autos principais) o Juiz rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante, manteve a penhora dos quatro imóveis.

Inconformado,
Stefani Benjamim Mainardi
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento em que reitera a tese de impenhorabilidade dos imóveis rurais.

Consoante se observa das Certidões de Inteiro Teor das matrículas 168, 174, 190 e 193 (ID. 86223886 – autos principais) estes imóveis rurais de propriedade do Agravante são objeto de garantia hipotecária das Cédulas Rurais Pignoratícias emitidas em favor do Banco do Brasil S.A..

Não se desconhece a regra do art. 69 do Decreto 167/67, que dispõe que os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante.

No entanto, de acordo com o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, a
regra da impenhorabilidade
conferida pelo art. 69 do Decreto 167/67 ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural, não é absoluta e pode ser
relativizada
nos casos de: a) execução fiscal; b) após a vigência do contrato de financiamento; c) quando houver anuência do credor; ou d) quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular.

A título ilustrativo, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL VENCIDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico é dissociado da tese defendida no recurso especial.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a dívida estava vencida.Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

5. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade conferida pelo art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta, podendo ser relativizada na hipótese em que não houver risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular"
(AgInt no REsp 1470352/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp n. 652.380/GO. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. Quarta Turma. Julgado em 22/6/2020. Publicado em 26/6/2020).

Diante dessa perspectiva, sem embargos às ilações do Agravante pois a mera existência de hipoteca sobre os bens imóveis não constitui justificativa plausível para obstar a incidência de outra penhora.

No entanto, oportuno registrar que o valor atualizado do débito exequendo é R$ 1.921.496,31 (um milhão, novecentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e um centavo), conforme certidão atualizada.

De outro lado, o
quantum
das cédulas hipotecárias gravadas em favor do Banco do Brasil S.A. somam a quantia de R$ 1.856.009,37 (um milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil e nove reais e trinta e sete centavos) (IDs. 147396658 e seguintes).

Não fosse o bastante, há afirmação do próprio Recorrente no sentido de que os quatro imóveis estão avaliados em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sendo, portanto, suficientes para garantir os créditos preferenciais.

Dessume-se, com isso, que a penhora não prejudicará o crédito da instituição bancária.

Vale ressaltar, ainda, que o Juiz
a quo
determinou a intimação do Banco (credor em m1.º grau) acerca das penhoras, visando resguardar o direito de preferência do credor hipotecário, tal como estabelece o art. 799, I, da Lei de Ritos.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE IMÓVEIS DADOS PELO DEVEDOR COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 69 DO DECRETO-LEI 167/1967. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE ESVAZIAMENTO DA GARANTIA, SOMADA À ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR. AI 0004239-65.2019.8.16.0000. Relatora Desembargadora Josély Dittrich Ribas. Julgado em 11/11/2019. Publicado em 13/12/2019).

Imperiosa, portanto, a ratificação do
decisum
.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho hígida a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023